Tribunal: TJMT
Processo: 1001630-48.2024.8.11.0003
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001630-48.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SHAYANE ALVES SILVA DELMONIS - CPF: 026.653.961-06 (RECORRENTE), ANA CAROLINA ALVES LIBANO - CPF: 051.579.151-28 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CANCELAMENTO DE VOO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios destinam-se exclusivamente a suprir obscuridade, omissão, contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, aplicado subsidiariamente ao microssistema dos Juizados Especiais.

O embargante busca reexame de matéria já decidida, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Inexistência de vícios no acórdão embargado.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SHAYANE ALVES SILVA DELMONIS, em face do acórdão proferido por esta Turma Recursal, que negou provimento ao Recurso Inominado interposto contra a sentença de improcedência em ação de indenização por danos morais decorrente de cancelamento de voo.

A embargante alega que o acórdão é omisso quanto à ausência de prova de comunicação prévia eficaz do cancelamento do voo, que ignorou documento emitido pela própria companhia aérea (Declaração de Contingência) datado do dia da viagem. Sustenta, ainda, a existência de erro material ao afirmar que o cancelamento foi comunicado previamente, com base apenas em prints unilaterais e sem confirmação de envio.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Os embargos de declaração estão previstos no art. 1.022 do CPC e têm cabimento quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, hipóteses que não se confundem com o mero inconformismo da parte com o resultado da decisão.

No caso dos autos, observa-se que o acórdão embargado enfrentou a controvérsia com clareza e fundamentação suficiente, analisando os elementos constantes nos autos e concluindo
que houve comunicação prévia da alteração do voo, conforme os documentos apresentados pela companhia aérea.

A alegação de que o aviso foi unilateralmente produzido pela ré foi analisada na fundamentação, sendo considerado suficiente à luz da prova documental e da ausência de impugnação técnica.

Quanto à Declaração de Contingência, emitida no dia do voo, é certo que sua existência não afasta, por si só, a possibilidade de que o passageiro já estivesse ciente da alteração anteriormente, o que foi ponderado no acórdão embargado, especialmente ao registrar que houve aceite expresso da alteração por parte da consumidora, conforme prints juntados nos autos.

Assim, não se constata omissão, contradição nem erro material. O que se observa é o desejo da parte de rediscutir o mérito, o que extrapola os limites legais dos embargos de declaração.

Precedente desta Turma:

“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à manifestação de inconformismo da parte.”

(TJMT, Recurso Inominado 1004179-47.2022.8.11.0002, Turma Recursal, j. 28/11/2023)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,

CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios opostos, pois tempestivos, contudo,
REJEITO-OS
ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025